Tribunal: TJBA
Processo: 8079816-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079816-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAUAN APARECIDO DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). 2. A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e a ilegalidade da prisão preventiva por carência de fundamentação idônea, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, apta a legitimar a diligência policial; e (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal foi legitimada pela existência de fundada suspeita, consubstanciada em denúncia anônima detalhada (descrição física e vestimentas) aliada à visualização do suspeito com as exatas características no local indicado, em conformidade com o art. 244, do CPP. 5. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante restam superadas pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a segregação cautelar. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (porte de arma com numeração raspada) e da periculosidade real do agente, que admitiu integrar organização criminosa ("Bonde do Maluco – BDM") e possuir habitualidade delitiva. 7. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes e inadequadas frente ao risco de reiteração criminosa e à inserção do paciente em contexto de criminalidade organizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 240, § 1º, 244, 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 919.471/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 841.479/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 26.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079816-06.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BHIA, como Paciente KAUAN APARECIDO DOS SANTOS, e como impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.